Tribunal: TJDFT
Processo: 0724021-40.2022.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECURSOS DO MP E DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVA FIRME. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. IN DUBIO PRO REO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8 SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/6. REGIME FECHADO. QUANTIDADE DA PENA. ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. ADEQUAÇÃO.
I – Mantém-se a condenação pela prática do crime de receptação dolosa quando as provas dos autos e as circunstâncias fáticas permitem firmar a convicção de que o agente tinha pleno conhecimento da origem ilícita do objeto em relação a um dos apelantes, absolvendo-se o segundo, por ausência de prova cabal do dolo.
II – No delito de receptação, a apreensão do objeto em poder do apelante gera para a Defesa o ônus de comprovar a alegação acerca da origem lícita, nos termos do artigo 156 do CPP.
III – Inviável a absolvição quando demonstradas a materialidade e a autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo, pelas firmes declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante.
IV – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
V – A respeito da conduta social, trata-se de circunstância que avalia a interação do agente no meio em que vive, seu comportamento no âmbito da família, amigos, vizinhos ou no ambiente de trabalho. A análise de tal vetor reclama a apuração de dados concretos, comprovados nos autos. Verificado erro material na sentença, procede-se a retificação do trecho para considerar a análise favorável da conduta social.
VI – A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e observando os princípios da individualização e proporcionalidade, apontando como adequadas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, não havendo direito subjetivo do réu a qualquer parâmetro.
VII – Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. Patamar diverso poderá ser aplicado, desde que sob fundamentação idônea. Precedentes.
VIII – As diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade são determinadas nos §§ 2o e 3o do art. 33 do CP, a saber: a) o quantum; b) a reincidência e c) as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
IX – Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP.
X – Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão para réu reincidente, cujas circunstâncias judiciais são desfavoráveis, adequado o regime inicial fechado, a contrário sensu do que estabelece a Súmula 269/STJ.
XI – Recursos conhecidos e parcialmente providos.